Tribunal: TJES
Processo: 5004424-69.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004424-69.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: URBAN ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - EPP
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração no agravo de instrumento, opostos por
URBAN ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - EPP,
face ao acórdão
prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso.

Interpõe recurso
URBAN ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - EPP
alegando que o acórdão é omisso quanto à fundamentação que embasa o afastamento da preliminar de prescrição arguida no agravo, haja vista que a prescrição tem início quando ocorre o evento danoso e, no caso dos autos, não há que se falar em constatação de suposto dano na data de 25.04.2009.

Argumenta que não há qualquer ato jurídico, mesmo que extrajudicial, que tenha impedido ou suspendido e tampouco interrompido a prescrição, porque todas as dúvidas acerca do projeto foram devidamente sanadas pelo engenheiro da agravante.

Contrarrazões ao movimento de n. 2484603.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 12 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Como consta do relatório, trata-se de Embargos de Declaração no agravo de instrumento, opostos por
URBAN ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - EPP,
face ao acórdão
prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso.

Interpõe recurso
URBAN ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - EPP
alegando que o acórdão é omisso quanto à fundamentação que embasa o afastamento da preliminar de prescrição arguida no agravo, haja vista que a prescrição tem início quando ocorre o evento danoso e, no caso dos autos, não há que se falar em constatação de suposto dano na data de 25.04.2009.

Argumenta que não há qualquer ato jurídico, mesmo que extrajudicial, que tenha impedido ou suspendido e tampouco interrompido a prescrição, porque todas as dúvidas acerca do projeto foram devidamente sanadas pelo engenheiro da agravante.

Contrarrazões ao movimento de n. 2484603.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo a analisar o recurso.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Da análise do acórdão proferido por esta C. Quarta Câmara Cível, não se verifica qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

Isso porque o
decisum
objurgado categoricamente ressaltou que os problemas se iniciaram quando do início da execução das obras, e o Poder Público, sem atuar no desempenho dos respectivos serviços, não poderia ter conhecimento de potenciais danos apenas da análise das informações presentes no “Atestado de Prestação de Serviços”.

Aliás, o voto condutor, após a análise detida do caderno processual, considerou que as provas são aptas a determinar o início da contagem do prazo prescricional em abril de 2009, período em que a Administração Pública tomou ciência sobre as irregularidades dos projetos realizados pela embargante.

Assim, se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição.

Nessa esteira, a própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que os declaratórios
"
não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos
"

(EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014) (sem grifos destaques no original).

Sendo assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Advirto o embargante, desde já, da norma enxerta no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Conhecimento e Não Acolhimento de Embargos de Declaração
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 –
Da análise do acórdão proferido por esta C. Quarta Câmara Cível, não se verifica qualquer omissão ou contradição a ser sanada. Isso porque o
decisum
objurgado categoricamente ressaltou que os problemas se iniciaram quando do início da execução das obras, e o Poder Público, sem atuar no desempenho dos respectivos serviços, não poderia ter conhecimento de potenciais danos apenas da análise das informações presentes no “Atestado de Prestação de Serviços”.

3
- Aliás, o voto condutor, após a análise detida do caderno processual, considerou que as provas são aptas a determinar o início da contagem do prazo prescricional em abril de 2009, período em que a Administração Pública tomou ciência sobre as irregularidades dos projetos realizados pela embargante.

4
- Se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição.

5
- Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.